Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722003-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA, PEDRO DE CARVALHO PEREIRA PACIENTE: DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Cássio Nascimento Ferreira e Outro, devidamente qualificados nos autos, alegando constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da manutenção da prisão do paciente Delvânio Evangelista Ferreira. Relata que o Paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, e no artigo 244-B do ECA (Inquérito Policial n. 443/2020 – 13a DPDF), tendo sua prisão preventiva sido decretada em 18.9.2020 e o mandado de prisão cumprido em 14.11.2022. Aduz não haver nos autos indícios de prova mínimos de que o Paciente tenha participado de alguma forma do intento criminoso, sendo apenas testemunha dos fatos, uma vez que estava caminhando na mesma direção da vítima no momento do crime. Salienta que, nos autos da Ação Penal n. 0708778-30.2020.8.07.0006, o Paciente foi absolvido da acusação da prática do crime de associação criminosa, razão pela qual sustenta que o Paciente não pode ser novamente acusado da prática do referido crime nos presentes autos. Menciona, ainda, a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0702555-27.2021.8.07.0006, no bojo da qual Willame Cunha, que figura como vítima nos autos de origem, foi absolvido da imputação de tentativa de homicídio em face do ora Paciente. Requer, em sede de liminar, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão e determinada a imediata soltura do Paciente ou, subsidiariamente, para que seja revogada a prisão, impondo-se as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPC. Decido. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que exige prova pré-constituída dos fatos alegados. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus é medida adequada às situações nas quais fique demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em exame, a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente não deixa dúvidas de que o decreto de segregação cautelar se justifica como garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime in concreto, considerando que a conduta delitiva imputada ao paciente foi praticada em contexto de mútuas agressões e de disputa de poder por grupos criminosos. Ademais, ao contrário do que sustentam os Impetrantes, há nos autos indícios de autoria suficientes para fundamentar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, uma vez que as provas até o momento coligidas aos autos, em especial as transcrições de interceptações telefônicas realizadas no bojo do inquérito policial, sugerem a participação do Paciente na empreitada criminosa. Assim, estão presentes os requisitos do artigo 313 do CPC, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal. De outro lado, destaco que, conforme bem entendeu a MM. Juíza a quo na r. decisão impugnada, as sentenças proferidas na Ação Penal n. 0708778-30.2020.8.07.0006 e na Ação Penal n. 0702555-27.2021.8.07.0006 não conduzem, por si só, à revogação da prisão preventiva do Paciente. Isso porque a Ação Penal n. 0708778-30.2020.8.07.0006 diz respeito a fatos alheios àqueles que são objeto dos autos de origem. De fato, na Ação Penal n. 0708778-30.2020.8.07.0006 o Paciente foi acusado da prática do crime de associação criminosa, enquanto nos autos de origem a acusação é de dupla tentativa de homicídio por motivo torpe e de corrupção de menores, de modo que não prospera a alegação de que o Paciente não pode ser novamente acusado da prática do mesmo crime. No que tange à Ação Penal n. 0702555-27.2021.8.07.0006, registre-se que, embora Willame Cunha tenha sido absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra o ora Paciente, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes que lhes foram imputados. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial